Tribunal: CARF
Processo: 11065.901905/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Considera­se homologada tacitamente a compensação após o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da data de transmissão do PER/DCOMP correspondente aos bancos de dados da RFB, extinguindo-se em definitivo, assim, o crédito tributário informado pelo contribuinte na referida Declaração.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901905/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.314 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
MK INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Considera-se homologada tacitamente a compensação após o transcurso de
lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da data de transmissão do
PER/DCOMP correspondente aos bancos de dados da RFB, extinguindo-se em
definitivo, assim, o crédito tributário informado pelo contribuinte na referida
Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 07,
com a devida complementação:

1. Trata o presente processo de apreciação de ressarcimento, declarada no
PER/DComp n° 07283.35128.170507.1.1.09-6991, transmitida em 17/05/2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901905/2013-93
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901905/2013-93

vinculada a crédito relativo à Cofins - Não Cumulativa Exportação, atinente 4°
Trim. de 2006, no valor de R$ 160.746,87.
2. Por meio do Despacho Decisório – DD – n° 048901539, emitido
eletronicamente em 04/04/2013 (fl. 42), a Autoridade Tributária informa o
seguinte:

3. Cientificada em 15/04/2013, a Contribuinte ingressou, em 15/05/2013, com a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02/05, na qual alega, em síntese, que:
a) PRELIMINARMENTE
Da Homologação Tácita das Compensações
4. Observa-se do despacho decisório ora combatido, que as PER/DCOMP declaradas
pelo contribuinte foram transmitidas/entregues à RFB nas seguintes datas:

5. Já o despacho decisório n° de rastreamento 048901539 foi emitido pela DRF
Novo Hamburgo/RS em 04 de abril de 2013, com a respectiva ciência do
contribuinte ocorrida em 15 de abril de 2013.
6. Diante deste panorama, deve ser aplicado no caso em apreço o disposto no
parágrafo 5°, do artigo 74, da lei n° 9.430/96, com a redação dada pela lei n°
10.833/2003, segundo o qual dispõe que o prazo para a homologação da
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901905/2013-93

compensação declarada pelo sujeito passivo será de 05(cinco) anos, contados da
entrega da declaração pelo contribuinte. ...
7. Assim sendo, considerando que a ciência do despacho decisório ora
combatido ocorreu somente no mês de abril de 2013, quando já ultrapassado o
prazo de 05 anos previsto no parágrafo 5°, do artigo 74, da Lei 9.430/96, as
compensações declaradas pelo contribuinte já se encontravam tacitamente
homologadas.
...

b) MÉRITO
5. Segundo a "Análise de Crédito", que fundamenta o Despacho Decisório ora
combatido, a diferença entre o crédito solicitado no Processo de Crédito n°
11065-901.905/2013-93 e o valor reconhecido pela DRF Novo Hamburgo/RS
está evidenciada no quadro que segue:

6. Observa-se que os valores dos créditos da COFINS Não Cumulativa que
foram glosados pela DRF Novo Hamburgo são os seguintes: (i) R$ 22.337 94
referente ao mês de novembro de 2006; e, (ii) R$ 19.164 11 referente ao mês de
dezembro de 2006.
7. Ocorre, que conforme faz prova a "ficha 16B", referente aos meses de
novembro e dezembro oriunda da DACON SEMESTRAL em anexo (Doc. 02),
os valores que foram glosados pela fiscalização são idênticos aos créditos da
COFINS sobre as importações efetuadas pelo contribuinte.
8. Ou seja, a RFB ao fazer a análise dos créditos, não observou a "ficha16B",
referente ao último trimestre de 2006 da DACON, que informou corretamente
os valores dos créditos da COFINS Importação, quais sejam: (i) R$ 22.337,94
referente ao mês de novembro de 2006; e,(H) R$ 19.164,11 referente ao mês de
dezembro de 2006.
9. Diante dos argumentos e provas apresentadas, fica plenamente demonstrado
que é cabível o reconhecimento da integralidade do crédito solicitado através do
Processo de Crédito n° 11065-901.905/2013-93, o que leva, respectivamente, a
homologação total das DCOMP referidas no item "2" desta defesa.

III - DO PEDIDO
ANTE TODO O EXPOSTO, requer sejam acolhidos os argumentos
preliminares e de mérito da presente manifestação de inconformidade, com a
consequente decretação de insubsistência do Despacho Decisório n° de
rastreamento 048901539 proferido no Processo de Crédito n° 11065-
901.905/2013-93, reconhecendo-se a total procedência do crédito pleiteado e,
por fim, homologando-se as compensações vinculadas.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901905/2013-93

Dando continuidade ao relato, ao analisar a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório, a instância de julgamento a quo decidiu pela
improcedência do recurso administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. Não se sustentaria a tese do contribuinte de um prazo quinquenal, a contar
da ocorrência do fato gerador, para que a Fazenda Pública analise a
legitimidade dos créditos, pois o único prazo a que se sujeita a
Administração Tributária é o da homologação tácita da declaração de
compensação, expressamente definido em lei;
2. Quanto ao mérito, não constaria dos autos documentação hábil e
suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal da manifestante e
outros documentos, para o fim de se conferir a existência e o valor do
crédito pretendido.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a manifestação de
inconformidade em 19/08/2020, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem,
anexado ao presente processo.
Na sequência, em 17/09/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos, alegando em síntese o
que se segue:
1. As compensações declaradas pelo Contribuinte já se encontravam tacitamente
homologadas, devendo o presente Recurso Voluntário ser integralmente
provido a fim de que seja reconhecida, de ofício, a homologação tácita dos
pedidos de compensação;
2. Em relação ao mérito, reproduz a argumentação apresentada na esfera da DRJ.
São esse os fatos a relatar, em síntese.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento da
COFINS-Exportação, relativa ao 4o Trimestre/2006, por meio da qual a Recorrente buscou o
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901905/2013-93

reconhecimento de crédito para compensar os débitos declarados nos PER/DCOMP nos
09939.42563.310707.1.3.09-5007;
37811.57771.150807.1.3.09-0007;
28407.66725.190907.1.3.09-8479 e 25715.95487.191007.1.3.09-3521.
Em face ao que dispõe o art. 156, II, do Código Tributário Nacional-CTN1, a
compensação é meio extintivo do crédito tributário. Destaco: a compensação atinge o próprio
crédito tributário.
Tal extinção ocorre quando a compensação é declarada, por meio da transmissão
da Declaração Eletrônica de Compensação - DCOMP, estando sob condição resolutória de
ulterior homologação do procedimento compensatório (aí incluída a modalidade homologação
tácita). Todo este entendimento deflui das disposições contidas no art. 74 da Lei no 9.430/1996,
vigentes à época de transmissão da aludida Declaração, que sigo reproduzindo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
(Grifei)
Em face do regime aplicável, portanto, a quitação dos débitos indicados na
DCOMP (créditos tributários) ocorre imediatamente a partir da simples transmissão da
Declaração em comento à base de dados da RFB. A Administração Tributária possui, então, a
partir daí, 5 (cinco) anos para se manifestar sobre o procedimento; não o fazendo, opera-se, na

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901905/2013-93

esfera administrativa, a homologação tácita da compensação declarada, extinguindo-se
definitivamente os créditos tributários relacionados na DCOMP.
Em outras palavras, com a homologação tácita tem-se que o débito não é mais
devido (porquanto extinto), independente de o crédito de ressarcimento indicado ser suficiente
ou não para a sua quitação. É possível à Administração Tributária até rever o pedido de
ressarcimento e, em concluindo que o valor do crédito se mostra insuficiente para cobrir os
débitos declarados, não poderá cobrar os créditos tributários compensados (débitos indicados na
DCOMP), sobre cujo procedimento já se operou a homologação por força de lei.
Na situação em exame, o Recorrente transmitiu as Declarações de Compensação
nas datas de 31/07/2007; 15/08/2007; 19/09/2007 e 19/10/2007, que foram então homologadas
tacitamente ou por força de lei em 31/07/2012; 15/08/2012; 19/09/2012 e 19/10/2012,
respectivamente.
Em 04/04/2013, contudo, a Unidade de Origem da RFB emitiu despacho decisório
homologando parcialmente a compensação realizada por meio da DCOMP no
09939.42563.310707.1.3.09-5007 e não homologando aquelas realizadas nas DCOMP nos
37811.57771.150807.1.3.09-0007;

28407.66725.190907.1.3.09-8479
e
25715.95487.191007.1.3.09-3521, informando ainda que haveria saldo de débitos a pagar,
cumulados com multa e juros.
O Recorrente foi cientificado do aludido despacho decisório em 15/04/2013,
conforme extrato anexo aos autos.
Então verifica-se que, in casu, entre a transmissão das DCOMP e a ciência do
contribuinte a respeito da decisão da DRF/Novo Hamburgo decorrera prazo superior a 05
(cinco) anos, que é o período máximo concedido pelo regramento próprio do art. 74 e parágrafos
ao Fisco, para análise da compensação, compreendendo-se aí necessariamente, neste lapso
temporal mencionado, a análise dos créditos e dos débitos envolvidos no procedimento.
Na esteira desse entendimento, orienta-se a jurisprudência do Colegiado,
conforme ilustram as ementas que destaco:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja
objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do
protocolo do pedido, considerando-se pendente de decisão administrativa a
Declaração de Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento
em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho
decisório proferido pela Autoridade competente para decidir sobre a compensação, a
restituição ou o ressarcimento. Recurso Especial do Procurador Negado. (acórdão
9303003.900)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901905/2013-93

Assunto:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR DECURSO
DE
PRAZO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
A homologação tácita prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação consolidada,
alcança exclusivamente o débito compensado, extinguindo o crédito tributário
respectivo, não alcançando, porém, o direito de crédito a ela vinculado, que pode ser
revisto pela Administração Tributária, mesmo após o lapso qüinqüenal, quando o
montante remanescente foi ou pode ser utilizado em procedimentos compensatórios
ulteriores. Outrossim, o crédito vinculado à compensação homologada por decurso de
prazo não se disponibiliza, por assim dizer, para futuro emprego em novas
compensações e/ou ressarcimento/restituição em espécie (acórdão 3401-003.013).
Considero, ademais, que 5 (cinco) anos se mostra período suficiente para que a
Unidade de Origem emita despacho decisório eletrônico acerca de Declaração de Compensação,
também eletrônica. A emissão de despacho decisório em prazo mais alargado do que o referido,
no entender desta Conselheira, atenta contra o princípio do razoável.
Por conclusão, reconheço a homologação tácita das compensações levadas a efeito
pelo Recorrente e a extinção dos crédito tributários envolvidos no mesmo procedimento, motivo
pelo qual voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 92
DF CARF MF
Original